Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021195-46.2020.8.11.0000
Agravante: Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.
Agravado: Volpato & Cia Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial da parte com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ (id 102570019).
A agravante alega, em síntese, que “as matérias postas a julgamento foram submetidas à análise da instância a quo, o que ocorreu foi a negativa de prestação jurisdicional, visto que tal abatimento do valor excessivo não ocorreu, prosseguindo a execução com os excessos, tendo em vista que a execução não poderia ocorrer com os valores originais da dívida, mas sim com o abatimento na diferença de valores, conforme tabela que a parte agravada anexou nos autos valores que já haviam sido adimplidos”.
Aduz que “o recurso especial ora manejado se mostra perfeitamente adequado a pretensão de reforma da decisão colegiada do Tribunal de Justiça local (TJMT), porquanto se embasa em violação de dispositivos de Leis Federais, atendendo-se então, por fim, aos pressupostos extrínsecos necessários à sua admissibilidade, devendo ser conhecido e processado, conforme postulado”.
Argumenta que “não há qualquer embaraço a deferir a admissibilidade do Recurso Especial posto que não há incidência da Súmula 07 do STJ, ante a desnecessidade de reanálise de fatos e provas porque a violação de lei federal é inquestionável, também porque a matéria que ora se apresenta, é alcançada pela divergência entre julgados de outros Tribunais Pátrios (cumprindo a Súmula 13 do STJ) (tribunais divergentes), que se firma contrário ao julgado recorrido (Súmula 83 do STJ), como bem exposto”.
Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, submetendo -o ao colegiado para declarar a nulidade da decisão monocrática.
Recurso tempestivo (id 106974459).
Contrarrazões (id 110593491).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela inadmissão do recurso especial exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ (id 102570019).
Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Diante desse quadro, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:
“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.
3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.
Necessidade de redução.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.